Tribunal: STF
Processo: RE 1413555
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIBILIDADE - PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES, DA TESTEMUNHA E DA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS - VERSÃO DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, § 2º) - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE, AO PRESTAR AUXÍLIO MATERIAL À PRÁTICA DELITIVA NA CONDIÇÃO DE VIGIA, ADERIU À CONDUTA DOS COMPARSAS - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO - COAUTORIA EVIDENCIADA (CP, ART. 29, CAPUT) - APLICAÇÃO DA MINORANTE INVIABILIZADA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE - RUPTURA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA JUNTADA DE AUTO DE INFORMAÇÃO ATESTANDO O PRONTO CONSERTO DO LOCAL ARROMBADO - LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL NO CASO - DOSIMETRIA - PENAS DE MULTA - FIXAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PRECEDENTES - READEQUAÇÃO EX OFFICIO - PLEITO DE ISENÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE - INVIABILIDADE - EXAMES PERICIAIS QUE ATESTARAM A SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE - REDUÇÃO DE PENA (CP, ART. 26, § ÚNICO) JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA - INTENSIDADE DA PERTURBAÇÃO MENTAL E GRAU DE DIMINUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU QUE RECOMENDAM A FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO - DECISÃO INALTERADA - PRETENSO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - ACOLHIMENTO PARCIAL - CONFISSÃO DO ACUSADO - CRIME PRATICADO À NOITE - PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE - INVIABILIDADE, CONTUDO, DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO - TOPOGRAFIA DO TIPO PENAL - MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - PENA REAJUSTADA - ALMEJADO AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (CPP, ART. 387, IV) - DESCABIMENTO - REQUERIMENTO FORMULADO NA DENÚNCIA E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - REDUÇÃO, CONTUDO, QUE SE MOSTRA IMPERATIVA - VALORES DECLINADOS PELA VÍTIMA EM CONTRADIÇÃO AOS DO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA - NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS - UTILIZAÇÃO DO MENOR VALOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO EM FACE DA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2ª e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a sistemática desenhada pelo legislador, no que se refere à incidência da majorante do repouso noturno, é dar maior reprovabilidade àquele que, valendo-se do repouso noturno, pratica o crime de furto”, ressaltando-se que “não há qualquer previsão legal sobre a impossibilidade de que a referida majorante incida também aos furtos qualificados, porquanto são delitos que apresentam maior gravidade concreta e, consequentemente, merecem maior reprovação. Ou seja, há clara e legítima opção do legislador pela lógica adotada, sem lacunas ou injustiças a serem sanadas pela via judicial”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Deveras, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “[...]



    Conquanto tenha prevalecido, há muito, o entendimento de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial, já que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, fixou, no tema repetitivo n. 1.087, a tese de que ‘a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)’ - cujo acórdão encontra-se pendente de publicação.



    Entretanto, apesar de não se reputar mais cabível a aplicação da majorante para as subtrações (STJ Fl.610) qualificadas, o fato de o delito ter sido praticado no período noturno pode torná-lo mais gravoso, razão pela qual poderá ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.



    [...]



    E, no caso dos autos, o fato de os denunciados terem praticado o crime em torno das 21h, em local com menor vigilância dos bens, os quais encontravam-se mais vulneráveis à subtração, é fundamento bastante para elevar as penas dos denunciados na primeira fase da dosimetria.”



    Vê-se que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI). Decisão que fez considerações negativas sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Direito à individualização da pena satisfeito. 5. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade penal (5°, XXXIX). Aplicação da causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP. Decisão recorrida que interpretou o texto legal e concluiu que a causa de aumento era aplicável. Causa de aumento legalmente prevista. Inaplicabilidade ao caso não evidente. Inexistência de ofensa direta à Constituição. 6. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Inobservância da regra técnica. Valoração tanto na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de aumento do art. 121, §4º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não precisa de decorrer de inobservância de regra técnica. 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 8. Violação ao direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI). Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Crime culposo. Mesmo em crimes culposos, a substituição da pena depende de um juízo de suficiência das penas alternativas – art. 44, III, CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 896.843-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/09/2015)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente